Tribunal: TJMT
Processo: 0002682-16.2017.8.11.0012
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002682-16.2017.8.11.0012
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (REPRESENTANTE), C. R. DA SILVEIRA & CIA LTDA - CNPJ: 07.458.515/0001-89 (AGRAVADO), ANTONIO ROLNEI DA SILVEIRA - CPF: 002.406.148-44 (ADVOGADO), CARLOS RONI DA SILVEIRA - CPF: 050.194.338-29 (AGRAVADO), FABIANA KOJO DA SILVEIRA - CPF: 141.998.118-85 (AGRAVADO), FELIPE DE QUEIROZ CHAVES - CPF: 049.184.841-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – INADMISSIBILIDADE EVIDENCIADA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não é cabível a interposição de agravo interno contra acórdão proferido pela Câmara.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU em face do acórdão de Id. 174257179 proferido por esta 3a Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n.o 0002682-16.2017.8.11.0012

O acórdão restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – ART. 355 DO CPC – MATÉRIA DE DIREITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA CDI-CETIP – DESCABIMENTO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SUBSTITUIU O CDI PELO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC) –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há cerceamento de defesa quando as matérias apresentadas não demandam a produção de qualquer prova para a sua constatação.

“A taxa do CDI, como cediço, representa o custo médio de captação de recursos entre as instituições financeiras que pretendam cobrir eventuais déficits de caixa. Trata-se, portanto, de título com o fim específico de remunerar a referida operação financeira, a significar que não tem a função de recompor as perdas decorrentes da inflação, característica da correção monetária.” (STJ - Agravo em Recurso Especial n. 1.350.288/RS , Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, data do julgamento: 19.10.2018).”

Em suas razões, de Id. 176829155, o agravante requer a reforma do
decisum
objurgado,
“para conhecimento e procedência do Recurso de Apelação, declarando a nulidade/reforma da sentença proferida, uma vez que não houve a intimação para produção de provas pelas partes, violando o contraditório e ampla defesa, bem como foi comprovado a liberação dos valores em conta e que a cláusula de correção pelo CDI não padece de nulidade.”

Sem contrarrazões recursais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como visto do sumário relatório, o agravo interno foi manejado contra acórdão proferido pela 3a Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento do Recurso de Apelação Cível no 0002682-16.2017.8.11.0012.

A redação do art. 1.021 do CPC, dispõe:
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Desse modo, em que pese às alegações do ora agravante, o recurso de agravo interno é cabível apenas contra decisão
monocrática
do relator, conforme preceitua o art. 1.021 do CPC, sendo manifestamente incabível o manejo contra acórdão proferido pelo Colegiado.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO STJ. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.[...]1. É incabível o agravo interno interposto contra decisão proferida por órgão colegiado, constituindo erro grosseiro. [...] (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1240613/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de maio de 2019).

“AGRAVO REGIMENTAL – ACÓRDÃO – VEDAÇÃO PROCESSUAL – NÃO CONHECIDO.
Não deve ser conhecido o agravo regimental interposto contra decisão colegiada
.”
(TJMT, RAI no 131.667/2014, 5a Câmara. Cível, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, J. em: 05.11.2014 - destaquei).

Assim, em razão do impedimento legal, impõe-se o não conhecimento do presente agravo interno.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise em primeiro grau, no recurso de apelo originário,
advirto a parte agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo.

Com tais considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023